Tribunal: TJMT
Processo: 1029915-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1029915-60.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), MARCELO RICARDO DA COSTA BUCAIR - CPF: 496.413.011-87 (AGRAVANTE), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO A VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DISCROMATOPSIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO DECRETO
N.°
3.298/99. AVALIAÇÃO TÉCNICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, na qual a parte agravante pleiteia sua inclusão na relação de candidatos aprovados para cadastro reserva de vaga destinada à pessoa com deficiência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

O rol do artigo 4º do Decreto nº 3.298/99 não inclui a discromatopsia severa como deficiência apta à reserva de vagas em concursos públicos.

A jurisprudência é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à comissão organizadora do certame na análise técnica de enquadramento de deficiência, salvo em casos de ilegalidade manifesta.

A divergência entre laudos médicos unilaterais do candidato e a avaliação da banca examinadora sugere a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via do mandado de segurança e do agravo de instrumento.

O pedido liminar possui caráter satisfativo, o que é vedado pelo artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, em especial a plausibilidade do direito e o risco de ineficácia da medida ao final.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A discromatopsia severa (daltonismo) não se enquadra no conceito de deficiência previsto no artigo 4º do Decreto nº 3.298/99 para fins de reserva de vagas em concurso público, sendo incabível a concessão de medida liminar de caráter satisfativo para assegurar tal enquadramento".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; Lei n.º 12.016/09, art. 7º, III; Decreto n.º 3.298/99, art. 4º; Lei n.º 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1021160-52.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13/02/2023.

R E L A T O R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. MAR
IA APARECIDA FERREIRA
FAGO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO com PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL
”,
interposto porMARCELO RICARDO DA COSTA BUCAIR, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Júnior, nos autos de
n.°
1035559-55.2024.8.11.0041, em trâmite perante a3ª VaraEspecializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID.171737522– processo
n.°
1035559-55.2024.811.0041):

“
Vistos etc.

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido liminar
impetrado por
MARCELO RICARDO DA COSTA BUCAIR
em face de suposto ato arbitrário e ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE
e pelo
PRESIDENDE DA

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
.

Requer, liminarmente, que as autoridades coatoras o mantenham na relação de candidatos aprovados no concurso regulado pelo Edital n. 001/2023-SES-MT de 27/12/2023, na condição de pessoa com deficiência, garantindo a sua nomeação nesta condição, até o julgamento do writ.

No mérito, requer a concessão da segurança, tornando definitiva a liminar deferida e que seja declarada a ilegalidade do ato dos impetrados, pelo qual foi negado o direito de concorrer na condição de pessoa com deficiência.

Com fulcro no art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, foi declarada a incompetência do juizado da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá para processar e julgar a demanda e foi determinada a remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(Id. 170914140)
.

O impetrante requereu a reconsideração da decisão e manifestou interesse em excluir do polo passivo o Secretário Estadual de Saúde
(Id. 171012674).

Ressalte-se que o impetrante requereu os benefícios da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Fundamento e decido.

- Gratuidade da Justiça

Aação de mandado de segurança é gratuita conforme o disposto no art. 10, parágrafo XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Entretanto, o RI-TJMT prevê no art. 77, parágrafo único, que
a gratuidade prevista na Constituição Estadual se restringe à
taxa judiciária
.

O impetrante requer os benefícios da gratuidade da justiça. Entretanto, não acostou ao feito provas da insuficiência financeira para arcar com as despesas previstas no
art. 82, § 1º do CPC.

Portanto, deixo de analisar, por ora, a gratuidade e determino
a intimação do impetrante
para, no prazo de

05 (cinco) dias
,
trazer ao processo provas de que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça,
ou promova, no mesmo prazo, o recolhimento do valor referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento das futuras diligências.

Ademais, considerando que a análise da tutela provisória independe do pagamento de custas
(art. 295 do CPC)
, passo à análise dos pedidos.

- Pedido de exclusão do Secretário Estadual de Saúde do polo passivo da demanda e de reconsideração da decisão que reconheceu a incompetência do juízo.

Com fulcro no art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, foi declarada a incompetência do juizado da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá para processar e julgar a demanda e foi determinada a remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(Id. 170914140)
.

O impetrante requereu a reconsideração da decisão e manifestou interesse em excluir do polo passivo o Secretário Estadual de Saúde
(Id. 171012674).

Pois bem, inicialmente consigno que a orientação jurisprudencial do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário Estadual de Saúde em casos como o presente, pois o edital do concurso prevê que a inscrição de pessoa com deficiência será analisada por equipe multidisciplinar designada pela banca (FGV) e não pela autoridade indicada.

Vale registrar que alguns dos membros da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público decidiram, de forma monocrática, nesse mesmo sentido nos seguintes casos: Mandado de Segurança n. 1002277-52.2024.8.11.0000, 1028451-35.2023.8.11.0000, 1028331-89.2023.8.11.0000, 1028111-91.2023.8.11.0000, 1028001-92.2023.8.11.0000, 1027935-15.2023.8.11.0000.

Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a emenda da petição inicial para retificar o polo passivo, desde que não haja alteração da competência judiciária, e se as duas autoridades fizerem parte da mesma pessoa jurídica de direito público
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 368159 PE 2013/0210240-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2013)
.

Portanto, tendo em vista o princípio da celeridade e considerando que a remessa do feito ao Tribunal de Justiça resultará no reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade e no retorno do processo a este juízo,
ACOLHO
o pedido de exclusão doSecretário Estadual de Saúde do polo passivo do mandado de segurança.

Por consequência, torno sem efeito a decisão pela qual foi reconhecida a incompetência do juízo (Id. 170914140) e determino o prosseguindo do feito perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública, apenas em face do Presidente da Fundação Getúlio Vargas.

- Do Pedido Liminar

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei n. 12.016/09.

Dispõe ainda a supramencionada Lei que, em seu art. 7º, inciso III, que o juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver
fundamento relevante
e do
ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida
, caso seja finalmente deferida (...)”
.

Ou seja, sobre o teor do direito a ser demonstrado, para deferimento de liminar em mandado de segurança, a legislação impõe a demonstração da coexistência pacífica de dois requisitos, a saber
: ofumus boni juris e periculum in mora.

O impetrante se insurge em face do indeferimento da sua inscrição no concurso público regido pelo Edital n. 001/2023-SES-MT como pessoa com deficiência. Afirma que é acometido de deficiência visual grave, que o impede de distinguir as cores, o que o classifica com deficiência visual e sensorial.

Assim, requer liminarmente, ser mantido na relação de candidatos que concorreram e foram aprovados na condição de pessoa com deficiência, até o julgamento do writ.

Verifica-se que o edital do concurso previu no item 6.1, o seguinte:

“Serão destinados 10% (dez por cento) das vagas para pessoas com deficiência, conforme subitem 1.4, na forma da Lei Complementar Estadual n° 114, de 25 de novembro de 2002 e suas alterações, Lei Federal nº 14.126, de 22 de março de 2021 (Visão monocular) e Lei Federal 13.146, de 06 de julho de 2015, e Lei nº14.768, de 22 de dezembro de 2023”.

A banca examinadora do concurso promoveu a eliminação do impetrante na fase de perícia médica para a cota PCD, sob o seguinte fundamento:
“Não enquadramento conforme o Decreto n. 3298/99 – art. 4º - III – deficiência visual (...) ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; e a lei 14.126/2021 – Visão
Monocular ”

(Id. 165689306).

Apesar do impetrante ter instruído o mandado de segurança com o laudo da Dra. Ana Pala F. M. Duarte, médica oftalmologista, que indica o diagnóstico de
“Discromatopsia grave, de ordem congênita e irreversível, sendo assim classificado como PCD. CID H53.5”
(Id. 165689302),
o acometimento de discromatopsia não é considerado deficiência visual, por não estar presente nas hipóteses prevista no Decreto n. 3.298/99.

Não há dúvidas de que o impetrante possui uma condição incapacitante que o distingue dos candidatos da ampla concorrência, entretanto o ato pelo qual foi indeferida a sua inscrição no concurso público como pessoa com deficiência foi tomado em observância ao princípio da vinculação ao Edital e, em razão disso, não configurou ilegalidade.

Deste modo,
inexistem elementos que autorizam reconhecer, neste momento, a plausibilidade do direito invocado
.

Não havendo a demonstração da plausibilidade da pretensão invocada, desnecessário perquirir o
periculum in mora
, uma vez que, como é cediço, os requisitos para o deferimento da liminar são aditivos e não alternativos, logo a ausência de um só é suficiente para obstar a tutela perseguida.

Diante do exposto,
ACOLHO
o pedido de exclusão doSecretário Estadual de Saúde do polo passivo do mandado de segurança.Por consequência,
torno sem efeito a decisão pela qual foi reconhecida a incompetência do juízo
(Id. 170914140) e
DETERMINO o prosseguindo do feito perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública,
apenas em facedo
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.

Por fim,
INDEFIRO o pedido liminar
postulado no writ.

Notifique-se a autoridade coatora
, a fim de que, no prazo de
10 (dez) dias
, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09).

Oficie à Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo, ingresse no feito (art. 7°, II, da Lei n. 12.016/2009).

Por fim, remeta-se o feito ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de
10 (dez) dias
(art. 12, da Lei n. 12.016/2009), expirado o qual, venha concluso para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Juiz de Direito”.

Aduza parte agravante que impetrou mandado de segurança visando à concessão de liminar para a sua manutenção na relação de candidatos que concorreram e foram aprovados na condição de pessoa com deficiência, no concurso regido pelo Edital
n.°
001/2023-SES/MT, bem como assegurar a sua classificação dentro dessas vagas, garantindo a sua nomeação nesta condição.

Sustenta, nesse contexto, que realizou a sua inscrição para o certame público para concorrer às vagas destinadas à pessoa com deficiência, sendo aprovado nas provas objetiva e de títulos, porém, após ser convocado para realizar perícia médica, foi indeferida a sua inscrição como PCD, vindo a figurar apenas na lista de candidatos classificados em ampla concorrência.

Argumenta que é pessoa com deficiência visual e sensorial severa, o que
“
o impossibilita de identificar qualquer cor
, sendo esta condição irreversível, assim, enfrenta, dentro de sua profissão e de sua vida inúmeras barreiras, eis que vários sinais de comunicação são realizados através das cores, como por exemplo, a triagem de um paciente em um atendimento médico, um sinal de alerta em um programa de computador, bem como na própria execução do trabalho de odontólogo, a ausência de distinção de cores na execução do seu labor, altera a sua condição de igualdade com os candidatos,
obrigando-o a se esforçar muito mais que um candidato que não enfrenta tais condições
”.

Pontua, ademais
,
que embora a discromatopsia grave não conste expressamente prevista no Decreto
n.°
3.298/99 e Lei
n.°
14.126/21, referidas normas são exemplificativas e, por isso, não inviabiliza interpretações que possam dar efetividade aos princípios da dignidade da pessoa humana e, especialmente, da inclusão social da pessoa com deficiência.

Afiança, outrossim, que prestou concurso com edital contendo as mesmas previsões para o Município de Várzea Grande, MT, sendo reconhecida a qualidade de pessoa com deficiência na perícia médica.

Esclarece que estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal, afirmando o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo consiste no fato de que o concurso já foi finalizado e homologado e
, “
[...] caso não seja deferida, pode acarretar danos ao Agravante,
como a sua exclusão do certame, com a convocação de outro concorrente a ocupar sua vaga
”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID.247284153):

“10.1)

Que concedida tutela antecipada recursal para assim reformar a decisão proferida em primeira instancia
,
para LIMINARMENTE, inaudita altera
pars
, que a autoridade impetrada mantenha o Agravado na relação de candidatos que concorreram e foram aprovados na condição de pessoa com deficiência, bem como assegurar a sua classificação dentro destas vagas, garantindo a sua nomeação nesta condição, até julgamento final deste writ.

10.2) a intimação do Agravado, para, querendo, responder aos termos do presente Agravo, no prazo legal.

10.3) a oitiva do Ministério Público.

10.4) Por todo o exposto, requer que o recurso de agravo seja
CONHECIDO e PROVIDO
,
para reformar em definitivo a decisão exarada nos autos, para confirmar a condição de PCD do Agravante, bem como o seu direito de concorrer, ser classificado, ocupar e ser nomeado as vagas destinadas a pessoas portadoras de deficiência, no concurso público da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso, para formação de cadastro de reserva dos cargos de profissional técnico de nível superior, em serviços de saúde do SUS, Edital nº 001/2023 - SES-MT, de 27 de dezembro de 2023, para a vaga de odontólogo, especialista em cirurgia
buco-maxilo-facial
, ante a certeza e liquidez
”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 247451152).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 258599654)

A Procuradoria-Geral de Justiça
“
opinapelo DESPROVIMENTO do presente agravo de instrumento
”
(ID.267500265).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LUCIANA TENUTA PORTELA, OAB/MT 10228-O

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURDOR DE JUSTIÇA):

Excelentíssima Relatora,

Ratifico o parecer escrito da Procuradora de Justiça
Dra.

Elisamara

Sigles

Vo
donós
Portela
manifestando pelo desprovimento do recurso
.

R
egisto em complemento que estamos tratando de
a
gravo de
i
nstrumento de uma antecipação de tutela em Mandado de Segurança, ou seja, uma medida satisfati
va.

O Impetrante ficou classificado em 9º lugar e o deferimento da liminar o colocaria em 7º lugar, de forma
que

o

deferimento em Mandado de Segurança ainda poderá ocorrer com o julgamento do mérito
em definitivo
,
contudo

nesta fase estamos tratando do
a
gravo de
i
nstrumento em antecipação de tutela
de forma que
como
disse
anteriormente
,
ratifico o parecer pelo desprovimento do recurso
o que
não significa que ao final no mérito
não se
manifeste pelo provimento do recurso.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. MA
RIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO com PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL
”,
interposto porMARCELO RICARDO DA COSTA BUCAIR, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Júnior, nos autos de
n.°
1035559-55.2024.8.11.0041, em trâmite perante a3ª VaraEspecializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”
, contra suposto auto coator praticadopelo Diretor/Presidente da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, consubstanciadono indeferimento de sua inscrição como pessoa com deficiência e inclusão na lista de ampla concorrência, a despeito da discromatopsia severa (daltonismo).

O juízo
a quo
indeferiu a liminar vindicada, por entender ausentes os requisitos necessários para a concessão tutela (ID.170914140– processo
n.°
1035559-55.2024.8.11.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e
ampl
. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida
caso
concedida somente ao final,
in
verbis
:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I -
que
se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II -
que
se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os
arts
. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei).

Na hipótese, inexistem elementos que, a princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.

Nesse contexto,pertinente salientar que é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela organizadora do certame público, ou, ainda, incursionar no mérito utilizado na avaliação, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder.

À vista disso, a atuação do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, restringe-se à verificação de aspectos de legalidade e, no caso em questão, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, a discromatopsia não se enquadra no rol do artigo 4°, do Decreto n° 3.298/99. Confira-se:

“Art. 4° É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

[...]

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores”.

Demais disso, considerando a aparente divergência entre os laudos médicos unilaterais apresentados pela parte agravante e a conclusão da comissão avaliadora da banca organizadora do certame, a análise técnica quanto ao seu enquadramento no conceito de pessoa com deficiência previsto na Lei
n.°
13.146/15, a
prima facie
, demanda dilação probatória, o que não se mostra possível na via estreita do mandado de segurança e nesta via recursal.

Para mais, não se evidencia o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, porquanto o edital do certame prevê apenas a formação de cadastro reserva para o cargo de odontólogo, cuja nomeação decorre de ato discricionário da administração pública.

Dessa maneira,
primo ictu
oculi
, o fundamento relevante eo receio de dano irreparável não
foi
comprovado de plano, tendo em vista que em caso de procedência dos pedidos formulados na ação de origem, ao final, o provimento judicial vindicado de forma antecipada poderá ser efetivado.

De outra parte, perfaz curial ressaltar que, nos termos do artigo7ª, § 2°, da Lei
n.°
12.016/09, já transcrito nesse voto, não será concedida medida liminar que tenha por objeto, dentre outros, da concessão de pagamentos de qualquer natureza.

Do mesmo modo, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei
n.°
8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in
verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4°Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§5°Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023,
Publicado
no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovado a probabilidade do direito e o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da antecipação da tutela pretendida, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(1° VOGAL
):

Eminente Relatora,

Chego a mesma conclusão que Vossa Excelência, porém por fundamento diverso pois não enveredaria pelo aspecto da necessidade de dilação probatória, mas sim pelo fato que o
Decreto n° 3.298/99 que regulamenta a Lei Federal nº
7.853/89 não inclui
o daltonismo com uma doença capaz de in
serir

como
condição de PCD
.

De maneira que
por este
motivo
,
Nego Provimento
ao
a
gravo de
i
nst
rumento.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. DES. MARI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2
º
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos porque a
mbos os votos alega
r
am
ser apenas

preliminar
,

mas
acabam analisando o mérito, o que é
vedado
em razão da
supressão de instância, uma vez que esse mérito ainda não foi analisado em 1º grau, há
um
a
antecipação
de julga
mento quando se diz se é possível ou não.

O voto deveria se limitar a tutela
de urgência
, ou seja, ao perigo da demora e a fumaça do bom direito,
ainda não foi
analisado
o mérito e
se entrarmos
nesse precedente
ire
mos fazer coisa julgada sobre algo que não foi apreciado em 1º grau.

De forma
que,
como já manifestei, entendo que não cabe a antecipação da análise do mérito em agravo de instrumento, contudo irei fundamentar em meu voto.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Enxergo a
ausência da
fumaça do bom direito, razão pela qual entendo que a liminar dever ser indef
e
rida como foi na 1ª instância
, ainda que veja um risco de estar incursionando no mérito
,
contudo entendo que o Decreto nº
3.298/99 não trouxe
a previsão do direito.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Isso é uma antecipação de tutela
.

Se
o Juiz
ainda assim
apreciou em 1º grau a menos que tenha deixado
sob

as
condições de suposiç
ão, se não deu o veredicto final é uma antecipação do mérito, então deveria ao invés de negar já proferir a sentença
e caberia recurso de apelação e não agravo de instrumento
.

DRA. LUCIANA
TENUTA PORTELA (ADVOGADA)

Excelência, apenas um
comentário
.

Essa lei que excluiu o daltonismo como PCD, já existem outras que
a suprem porque
o daltonismo existe
graus.

Você pode ter uma pessoa que tem um problema na perna e anda com dificuldade, uma pessoa que tem problema
em
duas pernas e anda co
m bengala e uma pessoa que anda de cadeira de rodas, são três pessoas com problema
s
nas pernas e com
dificuldades diferentes.

Você tem
um daltônico que não enxerga verde, um daltônico que não enxerga vermelho e um daltônico que não enxerga
nada, as dificuldades são diferentes.

O pleito des
t
e agravo de instrumento é
para
que esse rol seja expandido para que
ele
no grau de dificuldade e para o cargo que está almejando
tenha, tanto que em Várzea Grande foi reconhecido com
o
PCD
, ele é PCD.

O Estado de Mato Grosso já vem chamando o pessoal do concurso, inclusive já foi anunciado hoje, apenas para justificar o perigo da demora, pois irão ch
amar outras pessoas, se está em 9º ou em 7º lugar significa entrar
ou
sair
.

Obrigada.

SESSÃO DO DIA 15 DA ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO RICARDO DA COSTA BUCAIR contra decisão que indeferiu seu pedido liminar em mandado de segurança, buscando assegurar sua manutenção na lista de candidatos aprovados na condição de pessoa com deficiência (PCD) no concurso público da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso, para o cargo de odontólogo especialista em cirurgia
buco-maxilo-facial
.

O agravante sustenta que é portador de discromatopsia severa, uma condição congênita e irreversível que o impede de distinguir qualquer tipo de cor, afetando sua capacidade visual e sensorial. Ele realizou sua inscrição no certame como candidato PCD, apresentando laudos médicos que comprovaram sua deficiência. Sua inscrição foi inicialmente deferida e ele foi aprovado na prova objetiva dentro dessa categoria. No entanto, ao ser convocado para a perícia médica, teve sua condição de deficiência indeferida, com base no Decreto n. 3.298/99 e na Lei 14.126/2021, que não consideram a discromatopsia como deficiência visual. Em razão desse indeferimento, ele passou a concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, finalizando o concurso em 9º lugar na classificação geral. Caso sua condição de PCD fosse mantida, estaria classificado em 7º lugar, posição esta que poderia ser determinante para sua nomeação.

Quanto ao pedido liminar, o juízo a quo observou que a banca examinadora eliminou o impetrante da fase de perícia médica para a cota PCD sob o fundamento de que sua condição, discromatopsia grave, não se enquadra nas hipóteses de deficiência previstas no Decreto n.º 3.298/99 e na Lei n.º 14.126/2021. Apesar de ter apresentado laudo oftalmológico atestando seu diagnóstico, a legislação vigente não reconhece essa condição como deficiência apta à reserva de vagas. Dessa forma, o magistrado entendeu que não estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar, especialmente a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris), razão pela qual o pedido foi indeferido.

Em decisão de ID n. 247451152 foi indeferido o pedido de tutela antecipada.

Intimado a manifestar, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

A eminente relatora DESA. MARIA APARECIDA FAGO negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC).

Em juízo de cognição sumária, vislumbro que não estão presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito do agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, trata-se de
Mandado de Segurança com pedido liminar
impetrado por
MARCELO RICARDO DA COSTA BUCAIR
em face de suposto ato arbitrário e ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE
e pelo
PRESIDENDE DA

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
.

Requer, liminarmente, que as autoridades coatoras o mantenham na relação de candidatos aprovados no concurso regulado pelo Edital n. 001/2023-SES-MT de 27/12/2023, na condição de pessoa com deficiência, garantindo a sua nomeação nesta condição, até o julgamento do writ.

No mérito, requer a concessão da segurança, tornando definitiva a liminar deferida e que seja declarada a ilegalidade do ato dos impetrados, pelo qual foi negado o direito de concorrer na condição de pessoa com deficiência.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar, considerando a ausência dos elementos autorizadores do reconhecimento da plausibilidade do direito invocado.

Cinge-se a questão debatida nos autos originários acerca do importante tema das ações afirmativas, no que diz respeito às pessoas com deficiência.

Nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e definirá os critérios de sua admissão, previsão que, como forma de política social de integração social, tem a finalidade de minimizar os preconceitos, dificuldades e desvantagens enfrentados por aqueles que integram esse grupo vulnerável.

Para concretização da ação de conteúdo afirmativo, foi editada a Lei n. 7.853/1999, que estabeleceu normas gerais para assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiências e sua efetiva integração social, com a determinação de "adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho (...) nas entidades da Administração Pública e do setor privado".

Por sua vez, o Decreto n. 3.298/1999 regulamentou a lei supracitada. Convém transcrever os artigos 3º e 4º do aludido Decreto:

“Art. 3o. Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - Deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

II - Deficiência permanente aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um
período de tempo
suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e

III – incapacidade uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.

Art. 4o. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)

A tanto igualmente converge a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, responsável pela aprovação do estatuto da pessoa com deficiência, de cujo conteúdo destaco o que segue:

Art. 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I -
os
impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II -
os
fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV -
a
restrição de participação.

§ 2º. O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. (...) Art. 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

Diante desse panorama normativo, e em sede de juízo prévio e de cognição sumária que enseja a análise do pedido antecipatório, entendo que está ausente a probabilidade do direito alegado pelo autor agravante.

Verifica-se, em primeiro lugar, que o concurso público em que o agravante busca ser nomeado e empossado é para formação de cadastro de reserva no cargo de odontólogo pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso.

A partir dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a inscrição do Agravante foi deferida na condição de pessoa portadora de deficiência – PCD.

Todavia, após realizar perícia médica, onde segundo o agravante, apresentou os mesmos laudos médicos e demais documentos já analisados quando da aprovação de sua inscrição, teve a sua inscrição como pessoa com deficiência-PCD indeferida, passando a concorrer em igualdade com os outros candidatos, as vagas de ampla concorrência.

Ocorre que, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, o candidato agravante colacionou aos autos relatórios médicos ao ID. 247284163 fls. 30/33 que indicam que este possui discromatopsia severa (daltonismo).

Conforme já mencionado, não deve em sede de cognição sumaria se adentrar ao mérito da ação, qual seja, o acerto ou desacerto da decisão administrativa, ao não considerar o candidato como pessoa com deficiência, para fins de concorrência de cargo público.

Além disso, não há elementos suficientes para reconhecer, neste momento, a plausibilidade do direito invocado pelo agravante.

Isso porque, no caso, ausente o periculum in mora, considerando que, conforme exposto, o edital do certame prevê apenas a formação de cadastro reserva para o cargo de odontólogo, não se evidenciando o risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas no julgamento de mérito da ação originária.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (
eDITAL
Nº 01/2022). ELIMINAÇÃO NA FASE DE EXAME DE
SAÚDE .
PREVISÕES LEGAL E EDITALÍCIA. DISCROMATOPSIA (DALTONISMO) E ESTRABISMO. FATORES DE CONTRAINDICAÇÃO PREVISTOS OBJETIVAMENTE. LIMITAÇÃO APARENTE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
MILITAR .
IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO. LAUDOS PARTICULARES QUE NÃO CONTRADIZEM O RESULTADO DA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL.
NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERICULUM IN
MORA .
REVOGAR DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1) Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3 .196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, no escopo de comprovar “a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”. 2) Em atenção ao comando legal e partindo dessa premissa, o Edital nº 001/2022/PMES dispõe expressamente acerca do “Exame de Saúde”, em seu item 21 e Anexos IV e V, como etapa eliminatória do certame (item 21.12), sendo a aptidão do candidato pela Junta Militar de Saúde condição imprescindível para a sua investidura na graduação de Soldado Combatente (item 4.1, alínea i
) .
O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 21.4), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES. 3) Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/PMES a serem aferidos na etapa de Exame de Saúde, o art. 3º, § 4º, alíneas c e h, do Anexo IV, dispõe expressamente que “são condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão: (...) Olhos e Visão; (...) Senso cromático: discromatopsias de grau acentuado, definidas de acordo com as instruções que acompanham cada modelo de teste empregado; (...) Doenças congênitas ou deformidades adquiridas, incluindo (...) estrabismos
” .
4) Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de Exame de Saúde, o candidato a carreira de Solado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito por ser diagnosticado pela Junta Militar de Saúde com discromatopsias (daltonismo) de grau acentuado e estrabismo, não podendo a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria e visando garantir tratamento igualitário entre todos os postulantes ao cargo público, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia (art. 37, caput, da CF/88). 5) Como o daltonismo e o estrabismo são alterações oftalmológicas que provocam limitações funcionais que podem comprometer o exercício físico da atividade militar, colocando em risco o próprio indivíduo e os seus companheiros de Corporação, já que afetam, respectivamente, a capacidade de distinguir cores e a redução da capacidade visual do olho com
defict
ou implicar em visão dupla ou embaçada, não podendo se comparar, portanto, as rotineiras acuidades visuais que são facilmente corrigíveis (astigmatismo, miopia e hipermetropia), não há como considerar inconstitucional, por manifesta
desarrazoabilidade
ou desproporcionalidade (art. 13 da Constituição Estadual), a previsão legal e editalícia de inaptidão do candidato a carreira militar que seja diagnosticado com as mencionadas alterações oftalmológicas, tendo em vista que seus potenciais efeitos colaterais podem resultar em prejuízo no desenvolvimento da atividade militar, impossibilitando, assim, a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer a invalidade do ato administrativo questionado com base na abstrata disposição legal, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (
art
. 2º da CF/88). 6) A Junta Militar da Saúde da PMES, portanto, motivou o ato administrativo que considerou o candidato agravado inapto para a atuação na carreira militar, já que a Discromatopsia (Daltonismo) e o Estrabismo das quais é portador pode provocar a redução de sua capacidade física e, com isso, gerar prejuízos à instituição e ao interesse público, seja pela deficitária prestação do serviço de segurança pública ou com eventuais afastamentos e, quiçá, precoce aposentadoria do recorrido. Para contestar a conclusão da Junta Militar de Saúde, o agravado colacionou aos autos 02 (dois) laudos elaborados por diferentes médicos oftalmologistas que, supostamente, atestariam que suas alterações seriam de grau leve e, por isso, não teriam o condão de prejudicar o desenvolvimento de nenhuma atividade física. Acontece que, examinando os referidos laudos médicos particulares, elaborados por profissionais de confiança do recorrente e especializados na área da oftalmologia, não há como reconhecer, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda, que a conclusão da Junta Militar de Saúde da PMES foi equivocada, pois os documentos particulares não descartam o fato de o agravado ser portador de Daltonismo e Estrabismo e que estas alterações podem afetar a sua visão, ainda que em algumas de suas espécies, demonstrando a ausência de ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame na etapa de Exame de Saúde, a qual se amparou em cláusula editalícia legítima, razoável e de conhecimento do candidato . 7) A presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos e a circunstância de a conclusão da Junta Militar de Saúde da PMES pela inaptidão do candidato agravado, por meio da análise dos exames médicos por ele disponibilizados durante o certame, ter se pautado no diagnóstico dele ser portador de Discromatopsia (Daltonismo) e o Estrabismo obstam, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, a possibilidade de o Poder Judiciário intervir na atuação da Administração Pública para afastar a eliminação do recorrido do certame, a qual se pautou no art. 3º, § 4º, alíneas c e h, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022/PMES, sob pena de ofensa aos princípios da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da isonomia, não possuindo os laudos médicos particulares elaborados unilateralmente pelo candidato o condão de, a princípio, descortinar eventual ilegalidade ou
desarrazoabilidade
na postura do Poder Público. 8) Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000579-24.2024.8.08 .0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Posta a questão nestes termos, não restam demonstrados os requisitos necessários para o deferimento do pedido antecipatória recursal, por ora.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, pois ausente o periculum in mora, no caso, não se evidenciando o risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas no julgamento de mérito da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 15/04/2025